Tribunal: TJES
Processo: 5020528-93.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Voluntária; Indenização por Dano Material; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020528-93.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ANTONIO GALLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que, nos autos de ação indenizatória movida por Pedro Antonio Galli, condenou a autarquia ao pagamento de danos materiais correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data da concessão da aposentadoria, em 01/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade do IPAJM pelos danos materiais decorrentes da demora na concessão da aposentadoria, imputando-se a culpa à falha do INSS; e (ii) a possibilidade de condenação ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria, mesmo diante da continuidade do exercício do cargo público pelo autor no período correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela demora na concessão da aposentadoria recai sobre o INSS, que emitiu incorretamente a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), documento essencial para a instrução do pedido de aposentadoria perante o IPAJM.

4. O art. 37, §10, da Constituição Federal veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público, salvo nos casos expressamente autorizados. No caso em análise, o autor permaneceu em atividade e recebeu remuneração durante o período em que pleiteava os proventos retroativos, configurando acumulação vedada.

5. O pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria implicaria enriquecimento ilícito, dado que o autor já percebia a remuneração pelo exercício do cargo público no mesmo período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pelo atraso na concessão da aposentadoria pode ser afastada quando demonstrado que decorreu de fato exclusivo de terceiro, como erro na emissão de Certidão de Tempo de Contribuição pelo INSS.

2. É vedado o pagamento de proventos retroativos de aposentadoria quando, durante o mesmo período, o servidor permaneceu no exercício do cargo e recebendo remuneração, nos termos do art. 37, §10, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §10; Portaria MPS nº 154/2008, arts. 1º, 3º e 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.007591-1/001, Rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 27.02.2024; TJSP, AgInt nº 3007991-73.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 06.02.2024; TJGO, Apelação Cível nº 5484898-55.2018.8.09.0091, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 09.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL DE N° 5020528-93.2023.8.08.0024

APELANTE: PEDRO ANTONIO GALLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório
já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em razão de sentença (id. 9186035) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

que, nos autos de ação indenizatória proposta por
PEDRO ANTONIO GALLI,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a autarquia ao pagamento, a título de dano material, da quantia equivalente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data da concessão da aposentadoria, em 01/06/2021.

Em suas razões recursais (id. 9186039) o apelante sustenta, em suma, que não houve qualquer conduta comissiva ou omissiva por ele praticada e que tenha gerado dano ao apelado, porquanto concedida a aposentadoria por tempo de contribuição quando da apresentação, pelo segurado, dos documentos comprobatórios para tanto.

Destaca que apesar de o autor afirmar ter preenchido os pressupostos em data anterior à concessão do benefício, a certidão de tempo de contribuição para averbação no Regime Próprio de Previdência não se encontrava em poder do recorrente, sendo apresentada anos depois após o INSS retificar e fornecer o documento.

Informa que o equívoco na averbação e atraso na retificação foram causados pelo INSS, excluindo, assim, sua responsabilidade em razão de fato exclusivo de terceiro.

Por fim, aduz não ser cabível pagamento retroativo do benefício, uma vez que o autor permaneceu no respectivo cargo público desde a referida data e, por conseguinte, percebendo a respectiva remuneração.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O autor ajuizou a presente demanda sustentando na petição inicial que, na data de 19.05.2015, requereu sua aposentadoria por tempo de contribuição junto ao ente estadual.

No entanto, apesar de preencher os requisitos para a concessão benefício, teve sua pretensão frustrada

em razão da ausência de documentos.

Destacou ter havido erro do INSS quando procedeu a averbação automática indevida do período entre 07/02/1985 e 15/10/1990, tendo em vista que foram realizados recolhimentos suficientes para se aposentar pelo RGPS, sem a necessidade da averbação.

Em virtude da referida situação, notificou a autarquia previdenciária federal para corrigir o CNIS, tendo ajuizado ação perante a Justiça Federal para que o citado período fosse desaverbado e devolvido ao regime correto, para que fosse concedida aposentadoria por tempo de contribuição junto ao IPAJM.

Assim, em que pese na data de 11/12/2017 ter logrado êxito ao formular requerimento junto ao requerido, a aposentadoria devida só foi concedida em 01/06/2021, de modo que realizou atividade laboral extra durante sete anos e não teve direito ao pagamento retroativo desse período.

O magistrado
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, determinando o pagamento ao equivalente a soma dos proventos de aposentadoria dos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data da sua concessão, em 01/06/2021.

Veja-se a fundamentação adotada na sentença:

[...]

Na situação em escrutínio, por erronia do INSS, tal como pontuado pelo autor e salientado pela requerida como tese a ancorar a excludente de ilicitude por ela assimilada, não foi computado o tempo de serviço perante o RPPS, mas, tão somente, averbado junto ao RGPS, ao passo que após o aforamento de ação judicial, houve condenação determinando ao INSS que "
como gestor do RGPS, procedesse à expedição de certidão de tempo de contribuição referente ao período trabalhado pelo Autor entre 07/02/1985 a 15/10/1990 perante o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para averbação EM REGIME PRÓPRIO, sem que isso interfira na aposentadoria por ele percebida no RGPS
". Por tais razões, registra-se que o autor teve seu pleito satisfeito na esfera administrativa pelo IPAJM apenas em 28 de abril de 2021.

Com efeito, ainda que não cerre-se os olhos ao fato de que o equívoco na expedição de certidão e cômputo de tempo de contribuição/serviço pela Autarquia federal tenha atuado como fator precípuo à postergação da jubilação pretendida dentro do cronograma contributivo do regime próprio, não se ilide a responsabilidade da demandada em promover o pagamento das verbas retroativas.

A despeito dos desdobramentos burocráticos noticiados, tratando-se de ato administrativo complexo, não há de se lastrear a escusa da quitação sob suscitação do princípio da legalidade. Ao revés, ao tempo da formalização do requerimento perante o IPAJM, o segurado já detinha o direito adquirido à aposentadoria, de modo que delineia-se cristalinamente a obrigação de pagar, a qual é afeita à demandada como gestora previdenciária dos servidores estaduais, gozando de atribuição e autonomia.

De igual modo, não se aponta a contribuição do servidor para a inércia Estatal, pois houve impulso do requerimento tanto na esfera da Administração, quanto objetivando a corrigenda judicial de sua certidão de tempo de serviço pelo INSS (Autos de nº 0018362-78.2016.4.02.5050). Nesse sentido, acosto precedentes dos quais utilizo-me em fundamentação per relationem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. PROVA. AUSÊNCIA. A demora infundada da Administração em analisar o pedido de aposentadoria do servidor, mantendo-o em atividade para além do tempo necessário, enseja o dever de indenizar. O pedido de indenização por danos morais, contudo, não dispensa a demonstração de uma situação excepcional e concreta que tenha atingido os direitos da personalidade e o patrimônio imaterial do indivíduo, a ponto de justificar a reparação. Ausente a prova do dano, mantem-se a sentença de improcedência. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007591-1/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)

AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. COBRANÇA DE MULTA COERCITIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PEDIDO DE QUE SE PROCEDA, AO MENOS, A REDUÇÃO DO MONTANTE HOMOLOGADO. O caput e o § 1º do art. 183 do Código de processo civil garantem ao Estado a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais por «carga, remessa ou meio eletrônico», sendo regulado esse dispositivo pelo Comunicado Conjunto 508/2018, editado pela Presidência e Corregedoria Geral deste Tribunal de Justiça, que prevê a comunicação dos atos processuais por meio do portal eletrônico. Se a administração pública incide em mora na concessão de aposentadoria, caracteriza-se, ipso facto, o detrimento material do servidor, forçado a permanecer em exercício funcional, frustrando-se seu direito de repouso e a possibilidade de obter renda complementar com diverso labor. Além disso, o erário extrai proveito econômico dessa demora, porque poupa o pagamento de vencimentos a um servidor substituinte do jubilado. Não provimento do agravo interno. (TJSP; AgInt 3007991-73.2023.8.26.0000/50000; Ac. 17551640; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Dip; Julg. 06/02/2024; DJESP 08/02/2024; Pág. 2046)

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO CONCEDIDA. DANOS MATERIAIS. Indenização referente ao período em que permaneceu em atividade quando poderia estar aposentada. Demora por parte da Administração Pública. Administração que não realizou a contagem de tempo trabalhado em condições especiais pelo regime celetista após concessão de writ para apreciação concreta do pedido de conversão e averbação em ação mandamental. Aposentadoria voluntária quando completados 55 anos de idade. Quando há retardo administrativo na concessão da aposentadoria, que possa ser considerado abusivo e fora de qualquer razoabilidade, possível reconhecer o enriquecimento ilícito do ente público, correspondente ao período em que o servidor trabalhou e em que poderia estar aposentado. Cabível o recebimento à título de danos materiais a partir do requerimento administrativo, conforme determinado na sentença mandamental. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1042472-68.2022.8.26.0053; Ac. 17542888; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 01/02/2024; DJESP 14/02/2024; Pág. 2195)

Lado outro, não exsurge evidenciada a alegada violação moral, pois o caso concreto não desvela hipótese de dano in re ipsa, mas depende de comprovação. É cediço que o dano moral é a lesão de um bem integrante da personalidade, da qual resulta o vexame, humilhação e o desprestígio da pessoa no meio social em que vive. A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 1º, inc. III, consagrou a dignidade da pessoa como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito, e assim o fazendo, deu ao dano moral nova feição e maior dimensão, haja vista que a dignidade humana é base dos valores morais e a essência dos direitos da personalidade, tais como, o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade e à privacidade. Consigno ainda que a espécie de dano imaterial, nos ensinamentos do doutrinador Rizzato Nunes, é definida como "(...) aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132).

Todavia, ainda que presumíveis os dissabores advindos do lapso de protração temporal compreendido entre a solicitação do ato de aposentadoria e a efetiva concessão, conforme adiantado, não houve dolo administrativo, fator que, à obviedade, não afasta seu encargo financeiro quanto aos valores retroativos, mas não materializa a invectiva extrapatrimonial, a qual, repise-se, demanda circunstanciação. Reitere-se, a exacerbação ensejadora da compensação imaterial não restou patente na situação investigada, mesmo diante da prova oral produzida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. PROVA. AUSÊNCIA. A demora infundada da Administração em analisar o pedido de aposentadoria do servidor, mantendo-o em atividade para além do tempo necessário, enseja o dever de indenizar. O pedido de indenização por danos morais, contudo, não dispensa a demonstração de uma situação excepcional e concreta que tenha atingido os direitos da personalidade e o patrimônio imaterial do indivíduo, a ponto de justificar a reparação. Ausente a prova do dano, mantem-se a sentença de improcedência. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.007591-1/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)

(...) Ainda que a demora injustificada da Administração Pública possa ensejar dano moral, esse ainda precisa ser comprovado. Todavia, não há nos autos provas de que a espera, ainda que longa, tenha suplantado o mero aborrecimento a ponto de trazer sofrimento à parte. (TJMG; APCV 5165354-48.2021.8.13.0024; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luís Carlos Gambogi; Julg. 18/04/2024; DJEMG 18/04/2024)

5400066136 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. DIREITO INEXISTENTE. APOSENTADORIA. PARCELAS RETROATIVAS. DECOTE DA REMUNERAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO INCABÍVEL. O acolhimento dos embargos de declaração, em observância ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pressupõe a caracterização de omissão, contradição, obscuridade, questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou erro material, não se prestando essa via recursal para o reexame de matéria já decidida. Uma vez caracterizada omissão no acórdão, deve ser ela suprida em sede de embargos de declaração. A demora na concessão de aposentadoria não gera direito à indenização se não comprovado o abalo psíquico da parte, bem como se for decorrente da adoção de determinada linha interpretativa por parte de Administração Pública. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento de matérias para possibilitar a interposição de eventuais recursos se ausentes os vícios acima assinalados. (TJMG; EDcl 5004266-21.2021.8.13.0470; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Versiani Penna; Julg. 19/10/2023; DJEMG 26/10/2023)

Os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença e jurisprudência.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de conhecimento do processo e acolho em parte os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento dos valores a título de indenização material relativo aos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação até a data da concessão da aposentadoria, em 01/06/2021.

[...]

Fixadas tais premissas, adianto que a sentença objurgada mereça reforma. Explico.

O autor sustenta seu pedido em declaração expedida pela Chefe do Grupo de Recursos Humanos da SEDU, que atestou ter ele laborado como professor da rede pública de 07/02/1985 até 19/05/2015 (id. 9185988).

Contudo, em que pese preencher os requisitos da aposentadoria por tempo de serviço à época, não obteve êxito no alcance desta, por não ter apresentado Certidão de Tempo de Contribuição para averbação no regime próprio de previdência.

Isso porque, na data de 13 de maio de 2013, o recorrido já havia se aposentado por tempo de contribuição (nº 162.235.679-6) junto ao INSS. Todavia, em razão de equívoco do órgão federal, teve que ajuizar demanda para desaverbar o período trabalhado entre 07/02/1985 e 15/10/1990, com a expedição de nova certidão, datada de 20/08/2019 (id. 9185997 – pg. 135).

Como se sabe, o precitado documento é imprescindível para concessão de tal benefício, conforme alude a Portaria n.º 154/2008, não bastando a simples juntada de declaração emitida pela Secretaria de Educação.

Confira-se:

Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, dos Ministros e dos Conselheiros dos Tribunais de Contas, e dos membros do Ministério Público de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, emitirão Certidão de Tempo de Contribuição - CTC nos termos desta Portaria.

Art. 3º O tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS deverá ser comprovado com CTC fornecida pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Art. 4º Para fins de concessão de aposentadoria, na forma de contagem recíproca, só poderá ser aceita CTC emitida por regime de previdência social, geral ou próprio, observados os requisitos previstos no art. 6º.

Portanto, não há se falar em ineficiência do serviço prestado pela autarquia previdenciária estadual, haja vista que não analisou o pedido de aposentadoria devido à ausência da certidão de tempo de contribuição para averbação no regime próprio de previdência, que inclusive demorou por razões alheias à sua vontade.

Assim,

resta demonstrada a responsabilização de terceiro, porquanto a incorreção na análise do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício se deu pelo órgão federal.

Ainda, conforme dispõe o art. 37, §10, da Constituição Federal “
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
”.

E no caso em testilha, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria, o apelado continuou laborando como professor de rede estadual durante o período de 19/05/2015 a 01/06/2021. Portanto, constata-se, também sob esse aspecto, a impossibilidade de acolhimento do pedido autoral, uma vez que o apelado perceberia, simultaneamente, remuneração e proventos de aposentadoria referentes ao mesmo cargo, o que é vedado pela Constituição Federal.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECEBIMENTO DAS VERBAS PRETÉRITAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS. ART. 37, § 10, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. I. Embora a Municipalidade tenha sido condenada ao pagamento de aposentadoria especial, desde a data do indeferimento administrativo, a obrigação de pagar quantia certa tornou-se inexigível, uma vez que os vencimentos foram comprovadamente recebidos até a data efetiva da aposentadoria. II. O art. 37, § 10, CF, veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo, emprego ou função pública. (...) Apelação Cível Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida. (TJGO, Apelação Cível 5484898-55.2018.8.09.0091, Rel. Des. ÁTILA NAVES AMARAL, 6ª Câmara Cível, julgado em 09/08/2022, DJe de 09/08/2022)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA (...) MÉRITO - APOSENTADORIA ESPECIAL - Apelado que atua como "cirurgião dentista" nos quadros da Prefeitura Municipal de Olímpia desde 18/03/1.991 - Aplicação da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 enquanto não for editada a lei regulamentadora de que trata o art. 40, § 4º, da CF - Inteligência da SV nº 33 do STF - Apelado que trabalhou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições prejudiciais à saúde de forma permanente, nos termos do art. 57 da Lei Fed. nº 8.213, de 24/06/1.991 - Caracterização de condição prejudicial à saúde, de modo permanente, que ocorreu por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário, do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho e do Laudo Pericial - Apelado que faz jus à aposentadoria especial -
PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - Apelado que encontra-se em atividade - Impossibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 da CF, com a remuneração do cargo que exerce - Inteligência do artigo 37, § 10, da CF
(...) (TJ-SP – APL:1000994-14.2019.8.26.0400, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 05/04/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/04/2022)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
para julgar improcedente o pedido deduzido pelo recorrido quanto ao pagamento de danos materiais.

De conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais em desfavor do apelado, o qual deverá arcar com as custas e os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)